Tribunal: TJBA
Processo: 8027749-69.2022.8.05.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE n.
8027749-69.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

AUTOR: ASSOCIACAO DOS DEFENSORES PUBLICOS DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR, ISABELLA DE ALMEIDA SILVA

REU: BAHIA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA e outros

Advogado(s)
:
BIANCA SENA PELLEGRINO HILARIAO

A

ACÓRDÃO

EMENTA:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROPOSTA PELA ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES DA BAHIA
(ADEP)
. IMPUGNAÇÃO AO
CAPUT
DO
ARTIGO 265 E
AO INCISO II DO ARTIGO
6.º, AMBOS DA LEI COMPLEMENTAR N.° 26/06, E AO
INCISO I DO
ARTIGO 3.º DA LEI ESTADUAL N.º 11.045/2008, QUE VEDAM O RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
(DPE/BA)
, QUANDO ESTA SAGRA-SE EXITOSA EM LITÍGIOS CONTRA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA.

RITO SUMÁRIO PREVISTO NO ARTIGO 12 DA LEI N.º 9.868/1999. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. AÇÃO SUBMETIDA DIRETAMENTE AO TRIBUNAL PLENO PARA JULGAMENTO DEFINITIVO. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO PRESERVADOS.

ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO REFERIDO ÓRGÃO.
GUARIDA
.
TESE FIXADA NO TEMA 1.002, COM RECONHECIMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA, PELO STF, DE QUE “É DEVIDO O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, QUANDO REPRESENTA PARTE VENCEDORA EM DEMANDA AJUIZADA CONTRA QUALQUER ENTE PÚBLICO, INCLUSIVE AQUELE QUE INTEGRA”. ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.º 80 E DA LEI COMPLEMENTAR N.º 132. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO DA MATÉRIA ÀS NORMAS FEDERAIS. NECESSIDADE DE GARANTIR ÀS DEFENSORIAS PÚBLICAS MEIOS PARA CUMPRIR O SEU RELEVANTE MISTER CONSTITUCIONAL.

1. Leis estadual impugnadas que vedam a condenação de honorários sucumbenciais em favor da DPE/BA quando esta sagra-se exitosa em litígios contra pessoa jurídica de direito público da Administração direta e indireta. Entendimento majoritário, à época da edição das normas, de que haveria confusão entre credor e devedor, na exegese do art. 381 do Código Civil.

2. Emenda Constitucional n.º 80/2014 que conferiu novo perfil constitucional à Defensoria Pública e reforçou a sua autonomia funcional, administrativa e financeira. Lei Complementar n.º 132/2009, que inserira o inciso XXI ao art. 4.º da Lei Complementar n.º 80/1994 para prever, como função institucional da Defensoria Pública, a “
execução
e
recebimento
[d]as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por
quaisquer
entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores”. Necessidade de os Estados adequarem suas respectivas leis à norma geral (Lei nacional), no que tange às regras gerais ali traçadas, na exegese do art. 24, § 4.º, da CF/88.

3. Julgamento da questão por meio do RE 1.140.005/RJ, sob o prisma da Repercussão Geral (Tema 1.002), pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF). Condenação da União ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública da União, mediante fixação das teses “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” e “2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”. Decisão que reconheceu que as Defensorias Públicas possuem autonomia e não estão sujeitas à estrutura administrativa do Estado ou da União, ao passo que reafirmou que os honorários pertencem à Defensoria Pública e não se confundem com o patrimônio do Estado ou da União, devendo ser direcionados ao fortalecimento da Instituição no desempenho de seu papel fundamental na defesa dos direitos dos hipossuficientes.

4. Permanência da integralidade dos dispositivos legislativos ora questionados que não só ensejaria a coexistência de normas antagônicas sobre a mesma matéria, em franca fragilidade ao ordenamento jurídico e à sobrepujança da legislação nacional, como também desrespeitaria a tese perfilhada no julgamento do Tema 1.002, em sede de Repercussão Geral, pelo STF, e, mais, representaria um retrocesso, pois retiraria da Defensoria Pública a sua prerrogativa de utilizar os honorários sucumbenciais devidos pela pessoa jurídica de direito público para se aparelhar e se aprimorar, a fim de melhor exercer o seu relevantíssimo mister constitucional de democratizar o acesso à Justiça e garantir o exercício dos direitos pelos necessitados.

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE.

MODULAÇÃO
PARA QUE NÃO ATINJA DECISÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADOS OU PROCESSOS EM TRÂMITE NOS QUAIS A QUESTÃO RELACIONADA AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS ESTEJA PRECLUSA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 8027749-69.2022.8.05.0000
, em que figura como Requerente a ASSOCIAÇÃO DOS DEFENSORES PÚBLICOS DA BAHIA (ADEP) e como Requeridos a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO
, para (i) declarar a PARCIAL NULIDADE, com redução de texto, da parte final do inciso II do art. 6.º da Lei Complementar Estadual n.º 26/2006, retirando, especificamente, a expressão “exceto com relação às pessoas jurídicas de direito público da administração direta e indireta”; (ii) declarar a PARCIAL NULIDADE, com redução de texto, do
caput
do art. 265 da Lei Complementar Estadual n.º 26/2006, retirando-se, especificamente, a expressão “exceto contra entes públicos da administração pública direta e indireta”; (iii) declarar a PARCIAL NULIDADE, com redução de texto, da parte final do inciso I do art. 3.º da Lei Estadual n.º 11.045/2008, retirando-se, especificamente, a expressão “exceto nas ações contra entes da Administração Pública direta e indireta”,
modulando os efeitos desta decisão
para que não atinja outras decisões já transitadas em julgados ou processos em trâmite nos quais a questão relacionada aos honorários advocatícios sucumbenciais esteja preclusa
, nos termos do voto da Relatora Suplente.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora Suplente